Tribunal: TJMT
Processo: 1015294-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RAI No. 1015294.63.2021.811.0000
Vistos, etc...
Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO SYLVIO SANO LITVAY, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Execução de Sentença n. 0018339-71.2018.8.11.0041 – 1342728 em desfavor de MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA, indeferiu a penhora.
Sustenta o agravante que, deveria a Douto Magistrada de origem de forma clara, consignar as razões que lhe formaram o convencimento, sob pena de violação ao art. 93, IX, da CF/88, e não simplesmente indeferir o pedido genericamente, sem consignar as razões pelas quais formou a sua convicção.
Aduz que ‘não há óbice à penhora dos direitos do devedor fiduciante, nos termos do art. 835, XIII, 857 e 860 do CPC. Ademias, o imóvel encontrado através das pesquisas é o único bem até o momento capaz de responder pela dívida, ou seja, todas as outras pesquisas foram infrutíferas.’.
Argumenta ainda que ‘a penhora de direito apenas assegura que o devedor não irá cometer fraude à Execução, visto que ainda que seja baixado o Gravame de alienação fiduciária, e a propriedade resolúvel lhe seja transferida, o mesmo, não poderá dispor deste bem, até que seja efetivamente quitado o crédito exequendo, de modo que a Execução estará assegurada e, nos termos do art. 5°, LXXVIII da CF/88 e do art. 797 do CPC, é garantida a efetiva prestação jurisdicional no processo execução, devendo esta ocorrer em tempo razoável, objetivando os seus instrumentos a celeridade dos procedimentos.’.
Afirma por fim, que o agravante já tentou de todas as formas receber o crédito que lhe é devido, realizando todas as consultas disponíveis, não havendo outra forma, se não a penhora sobre os direitos dos imóveis do Agravado, não podendo o Judiciário negar a prestação jurisdicional e sua devida entrega.
Requer seja o presente Agravo recebido na forma de instrumento, concedendo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja deferida a penhora de direitos que o Agravado mantém sob os imóveis matrículas n° 99.362, livro 02, ficha 01F (apartamento) e n° 99.428, livro 02, ficha 01F (garagem) amos registrados no 2o CRI de Cuiabá.
Por conseguinte, requer seja acolhido a preliminar retro diante da latente ausência de fundamentação, cassando a decisão retro, e determinando a penhora dos direitos que o Agravado possui sob os imóveis matrículas n° 99.362, livro 02, ficha 01F (apartamento) e n° 99.428, livro 02, ficha 01F (garagem) amos registrados no 2o CRI de Cuiabá; caso a preliminar retro não seja acolhida, requer-se que no mérito, seja julgado totalmente procedente o presente agravo de instrumento, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal anteriormente concedida, para que seja integralmente reformada a r. decisão de primeiro grau que indeferiu a penhora de direito outrora requerida.
É a relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, destacando-se a seguinte parte da decisão que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:
“Vistos, etc.
Analisando s autos, verifica-se a impossibilidade de manter as penhoras nos bens imóveis matriculados sob ns. 99362 e 99428, considerando que ambos possuem garantia de alienação fiduciária, não estando afeto a constrição por credor diverso da fidúcia.
Assim, proceda-se levantamento da penhora, expedindo o necessário.
A tentativa de penhora de valores já foi efetivada nos autos sem sucesso na satisfação da obrigação e não há alteração do quadro.
Assim, intime-se o autor para indicar bens livres para penhora, no prazo legal.”.
(...)
Vistos, etc.
Nada obstante ao requerimento contido no Id no 61728792, MANTENHO o determinado no Id no 60516798.
Ademais, intime o exequente para que indique OUTROS bens passíveis de penhora no prazo legal, sob pena de arquivamento.
Em tempo, defiro a expedição de ofício ao Indea/MT, devendo constar no referido o email do cartório para retorno e o autor comprovar o protocolo no prazo legal.
Cumpra-se.”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator